Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019652-42.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

– DECISÃO FUNDAMENTADA

–

II - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
IV -

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA
– ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias –
posse de armas de fogo e munições armazenadas na residência para o fim de locá-las e/ou vendê-las para criminosos praticarem delitos contra o patrimônio
-, justificam manter-se a segregação do Paciente, como meio de propiciar também a aplicação da lei penal;

II -
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena.
Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

III -
D
emonstrada a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nas circunstâncias mencionadas, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
posto, que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por
insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR

PACIENTE

LUIZ CARLOS CECÍLIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 180 do CP, no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio aduz que a
decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos,
incapazes de demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
,

ao que agrega a
suficiência das providências cautelares menos severas
, previstas no art. 319 do CPP.

Nessa ordem de ideias,

alega que apesar de estar “oculto”, o increpado não representa risco algum à ordem social, à futura aplicação da lei penal ou à regularidade da instrução criminal, pois primário, residente em endereço certo e com família constituída, para o seio da qual retornará
“caso venha a ser revogada a sua decretação de prisão preventiva”
(ID 29050971 – Pág. 7).

Em derradeiro, conclui que, frente às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do encarcerado, acaso reste condenado pelos fatos ilícitos que lhe estão sendo imputados, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a decretação de sua prisão cautelar
situação mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a que responde em 1o grau, o que viola o princípio da homogeneidade.

Diante de todo o exposto e ressaltando o caráter excepcional que detém a prisão preventiva, o impetrante requer a concessão,
in limine
, da ordem a fim de alcançar a expedição do competente contramandado de prisão preventiva, sem prejuízo da submissão do paciente às cautelares diversas do art. 319 do CPP, caso necessário.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 29050972 ao ID 29050982.

O processo foi distribuído durante o Recesso Forense, à relatora plantonista Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, que
indeferiu
a liminar vindicada (ID 29065483) e requisitou as informações da d. autoridade coatora, as quais foram capituladas aos autos por meio dos documentos de ID 29097971 e ID 29097979.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1018959-58.2019.811.0000, ocasião em que
ratifiquei a bem lançada decisão liminar
(ID 29965977).

Posteriormente o impetrante colacionou a petição de ID

32122986, mediante a qual pugna pela inclusão do
mandamus
em pauta para julgamento,

bem como a sua intimação para fins de sustentação oral.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32172497).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Clóvis dos Santos Custódio Junior (OAB/MT 22.128-A), para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Carlos Cecílio
teve sua prisão preventiva decretada na data de
03/12/2019

porque, à época, suspeitava-se que teria praticado, em coautoria com seu filho
Wislen Gonçalves Cecílio
, as condutas ilícitas descritas no
art. 180,
caput
, do CP e nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/03
, haja vista terem sido apreendidas nas residências em que viviam diversas armas de fogo e suas respectivas munições, as quais, em tese, eram alugadas e/ou vendidas a criminosos para cometerem delitos na comarca de Rondonópolis/MT.

Ressai da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil investigava os crimes de roubo e furto praticados na comarca de origem, quando recebeu a informação de que o favorecido nessa ordem e seu filho
Wislen Gonçalves Cecílio
, teriam vários artefatos bélicos em suas respectivas casas, com a finalidade de alugá-los a criminosos para cometerem crimes patrimoniais naquela região.

Assim, ao tomarem conhecimento de que no dia
02/12/2019
o coacusado
Wislen
estaria comercializando uma espingarda, os agentes de segurança se dirigiram até a casa deste e o indagaram acerca do valor cobrado pela arma de fogo, tendo este indicado a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse momento, os agentes de segurança teriam se identificado como policiais e questionado o paciente acerca do armazenamento do produto que estaria oferecendo à venda, tendo
Wislen
afirmado que o artefato bélico estaria na casa de seu genitor – ora paciente -, para onde os investigadores se deslocaram e lograram em apreender
01 (um) recipiente com várias espoletas de cartuchos, 01 (um) revólver calibre .38, 01 (uma) espingarda calibre .20, 03 (três) cartuchos calibre .20, 01 (uma) espingarda calibre .28, 01 (um) vasilhame contendo vários balotes, 03 (três) espoletas de cartucho, 01 (uma) colmeia de espoletas para recarregar cartuchos, 05 (cinco) munições calibre .32 deflagradas, 19 (dezenove) cartuchos calibre .20 carregados, 01 (uma) munição calibre .50 intacta, 18 (dezoito) munições calibre .38 intactas, 29 (vinte e nove) cartuchos calibre .28 deflagradas, 01 (uma) munição calibre .22 intacta, 05 (cinco) cartuchos .20 deflagrados, 08 (oito) munições calibre .38 deflagradas, 05 (cinco) cartuchos calibre .28 carregados, 01 (uma) faca com bainha de couro e 01 (um) punhal com bainha de metal prateado.

Sucede, porém, que ao perceber a presença da polícia em sua residência, o beneficiário deste remédio heroico foragiu e, diante de tais fatos, teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, estando em local incerto e não sabido desde então.

Encerradas as investigações, foi ofertada a denúncia, dando o paciente como incurso nas penas do
art. 12, do art. 14 e do art. 17, todos da Lei n.o 10.826/03
, sendo a peça acusatória recebida no dia
20/12/2019
.

Pois bem. Na decisão objurgada, o d. juízo
a quo
esclareceu que a medida constritiva se lastreia na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
haja vista os delitos imputados ao flagrado serem dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao

fumus comissi delicti
, frisou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do sujeito com a prática dos crimes tipificados na Lei do Desarmamento, pois teriam sido encontradas no interior da residência em que vive diversas armas de fogo e suas respectivas munições.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
frisou a necessidade da medida extremada para
garantir a futura aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem pública
, ressaltando, quanto ao primeiro, ter o paciente foragido do
locus delicti
após perceber a presença da polícia, a indicar sua intenção de furtar-se de eventual responsabilização penal; e, quanto ao segundo, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pela sua forma de agir no cenário delituoso, uma vez que as investigações

perpetradas teriam indicado que ele mantinha armazenado em sua residência e na de seu filho
Wislen
- com quem supostamente cometia as condutas ilícitas - um número considerável de artefatos bélicos, os quais seriam destinados à locação e venda para criminosos executarem os ilícitos contra o patrimônio na região de Rondonópolis/MT, que, segundo dados apresentados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ocorrem de forma alarmante naquela comarca.

À vista disso, não há como considerar o édito combatido como
teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, uma vez que se apresenta respaldado em elementos concretos extraídos dos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir esclarecedoras quanto à presença dos indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos pelos quais o d. julgador entendeu por imprescindível o encarceramento provisório para a garantir a futura aplicação da lei penal e para salvaguarda da segurança pública.

Entretanto, sem perder de vista a gravidade dos delitos imputados ao increpado, em uma análise mais acurada da situação fática, considero que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, máxime porque o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a tornar sua constrição cautelar mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ao que tudo indica,
o paciente possui endereço fixo no distrito da culpa, família constituída, exerce labor lícito, além de ser primário e de bons antecedentes, pois, além do procedimento pertinente à prisão ora vergastada, não ostenta outros registros criminais
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício.

Logo, diante das condições pessoais que ostenta o segregado, mostra-se suficiente para os fins acautelatórios pretendidos sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

A propósito, em situação bastante assemelhada, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a permitir a superação do referido óbice sumular.

2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. "A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal" (RHC 67.556/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).

4. No caso, o paciente possui condições pessoais favoráveis - é primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita, família constituída - e está sendo investigado pela suposta prática de delitos sem violência ou grave ameaça - posse de munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo -. Assim, a submissão dele a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau”
(HC 517.142/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

E,
inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ CARLOS CECÍLIO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
contramandado de prisão preventiva
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Cecilio
,

preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo (arts. 12, 16 e 17 da Lei n. 10.826/03)
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.

Segundo consta dos autos, em investigação para combate aos crimes de roubo e furto na cidade de Rondonópolis/MT, Policiais Civis receberam informações de que o Paciente, juntamente com seu filho,
Wislen Gonçalves Cecílio
, possuía armas de fogo, com o intuito de locação a criminosos para praticarem roubos na região. Assim, o Paciente foi monitorado e preso em flagrante delito, em sua residência, onde foram encontradas 17 armas (sendo uma delas objeto de furto), além de vários apetrechos e munições, dentre as quais, uma de uso restrito.

Na audiência de custódia, realizada em 3.12.2019, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

O Impetrante pretende a revogação do decreto preventivo, argumentando para tanto que:
I)
a fundamentação da decisão é inidônea, pois não estariam presentes os pressupostos autorizadores;
II)
fere o Princípio da Homogeneidade e seriam suficientes ao caso,
III)
medidas cautelares diversas da prisão.

I – Da fundamentação inidônea do decreto preventivo

Na ocasião em que julgamos o
Habeas Corpus
de
Wislen
, havia me manifestado por voto divergente do Relator.

Na época, disse – embora elaborado suscintamente –, que o decreto de prisão preventiva faz referência de elementos concretos nos autos e demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, porque são 17 armas e munições, inclusive de uso restrito e, tinha dito ainda o seguinte: uma pessoa que não trabalha e que vive de comercializar armas e munições [isso em relação ao filho do ora Paciente _
Wislen
] é, no dia-a-dia, um criminoso e a sociedade não merece conviver com uma pessoa dessa. Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão impediriam que ele continuasse a fazer o que vinha fazendo.

Neste
Habeas Corpus
, em que é paciente
Luiz Carlos Cecílio
, nos defrontamos com a seguinte situação: há um mandado de prisão em aberto desde o dia 02.12.2019, porque o Paciente, juntamente com o filho, é acusado de vender e alugar armas para o cometimento de outros crimes em Rondonópolis.

A polícia investigava esses crimes há muito tempo e quando prenderam em flagrante o paciente do
Habeas Corpus
anterior (
Wislen)
, foram até a residência do paciente
Luiz Carlos Cecílio,
onde encontraram um recipiente com várias espoletas de cartuchos, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 20, cartuchos de calibre 20, uma espingarda calibre 28, um vasilhame contendo balotes, três espoletas de cartuchos, uma colmeia de espoletas para recarregar os cartuchos, portanto, ele sabia, sim, que tinha armas lá.

Veja bem, eles estão sendo acusados de vender e alugar armas para o cometimento de outros crimes e nesta situação temos indícios de que o Paciente e seu filho recarregam os cartuchos, uma vez que foram encontradas cinco munições calibre 32 deflagradas, dezenove cartuchos calibre 20 carregados, uma munição calibre .50 intacta, munição de uso restrito, trinta e duas deflagradas, dezenove cartuchos calibre 20 carregados, uma munição calibre 50 intacta, dezoito munições calibre 38 intactas, vinte e nove cartuchos calibre 28 deflagrados, uma munição calibre 22 intacta, cinco cartuchos calibre 20 deflagrados, oito munições calibre 38 deflagrados; quer dizer, o que é necessário para recarregar essas munições que tem apenas os cartuchos? Está ali, ele também tem.

Assim, nesse contexto não há que se falar em fundamentação inidônea do decreto preventivo, uma vez que,
ao fundamentar o
decisum
, o Magistrado de 1o grau fez referência expressa aos
indícios de autoria
e
materialidade do delito
, considerando a gravidade concreta do caso, bem como, a necessidade da prisão para a
garantia da ordem púbica e para a aplicação da lei penal.

Consignou ainda o Juízo,
a necessidade de salvaguardar a sociedade
, uma vez que

a investigação aponta que o Paciente vende e aluga armas para o cometimento de outros crimes naquela cidade.

Ao contrário do que apregoa o Impetrante, o
decisum
atacado no
Writ

faz clara exposição dos motivos
que levaram o julgador a convencer-se da necessidade da segregação do Paciente.

Desta feita, não constato
teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta imputada ao Paciente, o que em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade quanto aos crimes que lhe estão sendo imputados.

Não bastasse isso, o Paciente está foragido e contratou advogado para depois se apresentar à justiça e, após ter a prisão preventiva revogada é que ele se apresentaria. Sabemos como Rondonópolis é violenta e desde dezembro de 2019 ele está foragido. O problema é que temos todo esse cenário de grande número de munições, o crime é grave.

II) Do Princípio da Homogeneidade

No que tange à alegada ofensa ao P
rincípio da Homogeneidade,
certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada a título de ofensa ao princípio da Proporcionalidade.

Sobre a matéria, julgado deste E. Tribunal:

“(...)
não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.
(...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

III) Medidas cautelares diversas da prisão

Registro que é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...).
Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’
. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.

Portanto, entendo que a necessidade da custódia é evidente, pela gravidade concreta do crime e pela circunstância de que ele está foragido.Com a devida vênia, divirjo dos votos precedentes, e, com essas breves considerações, encaminho meu voto
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Cecilio
,

preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo (arts. 12, 16 e 17 da Lei n. 10.826/03)
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.

Segundo consta dos autos, em investigação para combate aos crimes de roubo e furto na cidade de Rondonópolis/MT, Policiais Civis receberam informações de que o Paciente, juntamente com seu filho,
Wislen Gonçalves Cecílio
, possuía armas de fogo, com o intuito de locação a criminosos para praticarem roubos na região. Assim, o Paciente foi monitorado e preso em flagrante delito, em sua residência, onde foram encontradas 17 armas (sendo uma delas objeto de furto), além de vários apetrechos e munições, dentre as quais, uma de uso restrito.

Na audiência de custódia, realizada em 3.12.2019, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

O Impetrante pretende a revogação do decreto preventivo, argumentando para tanto que:
I)
a fundamentação da decisão é inidônea, pois não estariam presentes os pressupostos autorizadores;
II)
fere o Princípio da Homogeneidade e seriam suficientes ao caso,
III)
medidas cautelares diversas da prisão.

I – Da fundamentação inidônea do decreto preventivo

Na ocasião em que julgamos o
Habeas Corpus
de
Wislen
, havia me manifestado por voto divergente do Relator.

Na época, disse – embora elaborado suscintamente –, que o decreto de prisão preventiva faz referência de elementos concretos nos autos e demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, porque são 17 armas e munições, inclusive de uso restrito e, tinha dito ainda o seguinte: uma pessoa que não trabalha e que vive de comercializar armas e munições [isso em relação ao filho do ora Paciente _
Wislen
] é, no dia-a-dia, um criminoso e a sociedade não merece conviver com uma pessoa dessa. Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão impediriam que ele continuasse a fazer o que vinha fazendo.

Neste
Habeas Corpus
, em que é paciente
Luiz Carlos Cecílio
, nos defrontamos com a seguinte situação: há um mandado de prisão em aberto desde o dia 02.12.2019, porque o Paciente, juntamente com o filho, é acusado de vender e alugar armas para o cometimento de outros crimes em Rondonópolis.

A polícia investigava esses crimes há muito tempo e quando prenderam em flagrante o paciente do
Habeas Corpus
anterior (
Wislen)
, foram até a residência do paciente
Luiz Carlos Cecílio,
onde encontraram um recipiente com várias espoletas de cartuchos, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 20, cartuchos de calibre 20, uma espingarda calibre 28, um vasilhame contendo balotes, três espoletas de cartuchos, uma colmeia de espoletas para recarregar os cartuchos, portanto, ele sabia, sim, que tinha armas lá.

Veja bem, eles estão sendo acusados de vender e alugar armas para o cometimento de outros crimes e nesta situação temos indícios de que o Paciente e seu filho recarregam os cartuchos, uma vez que foram encontradas cinco munições calibre 32 deflagradas, dezenove cartuchos calibre 20 carregados, uma munição calibre .50 intacta, munição de uso restrito, trinta e duas deflagradas, dezenove cartuchos calibre 20 carregados, uma munição calibre 50 intacta, dezoito munições calibre 38 intactas, vinte e nove cartuchos calibre 28 deflagrados, uma munição calibre 22 intacta, cinco cartuchos calibre 20 deflagrados, oito munições calibre 38 deflagrados; quer dizer, o que é necessário para recarregar essas munições que tem apenas os cartuchos? Está ali, ele também tem.

Assim, nesse contexto não há que se falar em fundamentação inidônea do decreto preventivo, uma vez que,
ao fundamentar o
decisum
, o Magistrado de 1o grau fez referência expressa aos
indícios de autoria
e
materialidade do delito
, considerando a gravidade concreta do caso, bem como, a necessidade da prisão para a
garantia da ordem púbica e para a aplicação da lei penal.

Consignou ainda o Juízo,
a necessidade de salvaguardar a sociedade
, uma vez que

a investigação aponta que o Paciente vende e aluga armas para o cometimento de outros crimes naquela cidade.

Ao contrário do que apregoa o Impetrante, o
decisum
atacado no
Writ

faz clara exposição dos motivos
que levaram o julgador a convencer-se da necessidade da segregação do Paciente.

Desta feita, não constato
teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta imputada ao Paciente, o que em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade quanto aos crimes que lhe estão sendo imputados.

Não bastasse isso, o Paciente está foragido e contratou advogado para depois se apresentar à justiça e, após ter a prisão preventiva revogada é que ele se apresentaria. Sabemos como Rondonópolis é violenta e desde dezembro de 2019 ele está foragido. O problema é que temos todo esse cenário de grande número de munições, o crime é grave.

II) Do Princípio da Homogeneidade

No que tange à alegada ofensa ao P
rincípio da Homogeneidade,
certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada a título de ofensa ao princípio da Proporcionalidade.

Sobre a matéria, julgado deste E. Tribunal:

“(...)
não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.
(...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

III) Medidas cautelares diversas da prisão

Registro que é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...).
Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’
. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.

Portanto, entendo que a necessidade da custódia é evidente, pela gravidade concreta do crime e pela circunstância de que ele está foragido.Com a devida vênia, divirjo dos votos precedentes, e, com essas breves considerações, encaminho meu voto
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020